Tribunal: TJES
Processo: 0009048-50.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009048-50.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

APELADO: LILLYAN APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Na oportunidade, a Magistrada
a quo
condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da requerente, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 82, §2° c/c artigo 85, ambos do Código de Processo Civil, devidamente atualizado e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês após o trânsito em julgado.

A apelante sustenta, que:
(i)
a importância reivindicada na inicial já foi negociada e paga junto a assessoria de cobrança Souza Pinto;
(ii)
caso as mensalidades estivessem em aberto, não seria possível a realização das rematrículas seguintes e colar grau pela instituição;
(iii)
a única prova produzida foi uma planilha com valores e atualizações monetárias, documentos de cunho empresarial e lista de chamada com notas dos alunos;
(iv)
o ônus da prova incube ao autor e este, por sua vez não logrou êxito em comprovar os débitos mencionados na inicial.

Em sede de contrarrazões,
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
afirma que, por ter feito diversos acordos, a requerida usufruiu dos serviços de educação prestados, bem como as rematrículas necessárias. Além disso, alega que a apelante não comprovou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito descrito na inicial e que, pelos documentos juntados, mostra-se, de forma clara, que a Apelante utilizou os serviços disponibilizados pela Apelada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LILLYAN APARECIDA PEREIRA DE SOUZA NOGUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 4º Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 3.750 (três mil setecentos e cinqüenta reais), valor do débito original, mais multa contratual de 2% (dois por cento) e acrescido do juros de 1% (um por cento) ao mês, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o vencimento de cada parcela (artigo 397 do CC).

Na oportunidade, a Magistrada
a quo
condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da requerente, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 82, §2° c/c artigo 85, ambos do Código de Processo Civil, devidamente atualizado e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês após o trânsito em julgado.

A apelante sustenta, que:
(i)
a importância reivindicada na inicial já foi negociada e paga junto a assessoria de cobrança Souza Pinto;
(ii)
caso as mensalidades estivessem em aberto, não seria possível a realização das rematrículas seguintes e colar grau pela instituição;
(iii)
a única prova produzida foi uma planilha com valores e atualizações monetárias, documentos de cunho empresarial e lista de chamada com notas dos alunos;
(iv)
o ônus da prova incube ao autor e este, por sua vez não logrou êxito em comprovar os débitos mencionados na inicial.

Em sede de contrarrazões,
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
afirma que, por ter feito diversos acordos, a requerida usufruiu dos serviços de educação prestados, bem como as rematrículas necessárias. Além disso, alega que a apelante não comprovou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito descrito na inicial e que, pelos documentos juntados, mostra-se, de forma clara, que a Apelante utilizou os serviços disponibilizados pela Apelada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito dos recursos em conjunto.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
em face de
LILLYAN APARECIDA PEREIRA DE SOUZA NOGUEIRA,
na qual a parte autora afirma ter pactuado com a requerida contrato de prestação de serviços educacionais, tendo a instituição de ensino cumprido integralmente com as suas obrigações durante o período contratual. Por outro lado, a requerida, mesmo usufruindo dos serviços prestados pela parte autora, deixou de pagar as parcelas referentes aos meses de junho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2015, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda, com o objetivo de cobrar os valores em atraso.

Em sentença, a Magistrada
a quo
, considerando que a requerida não se incumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, Inciso II, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 3.750 (três mil setecentos e cinqüenta reais), valor do débito original, mais multa contratual de 2% (dois por cento) e acrescido do juros de 1% (um por cento) ao mês, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o vencimento de cada parcela .

Pois bem. A controvérsia da presente demanda se resume ao adimplemento, ou não, por parte da requerida em relação às parcelas referentes aos serviços educacionais usufruídos no período de junho a novembro de 2015.

Conforme se depreende do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Examinando os autos, verifico que a petição inicial foi instruída com documentação suficiente a comprovar a existência de contrato firmado entre as partes, conforme Ficha de Matrícula de pág. 53 e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de págs. 54/57, ambos do arquivo digital de ID 5484740.

Quanto ao comprovante de inadimplemento da devedora, ora agravante, em que pese a parte autora ter acostada, junto à inicial, a planilha de cálculo das parcelas em atraso, tem-se que a prova do pagamento constitui ônus do devedor, o qual deve ser diligente na comprovação de quitação das parcelas supostamente pagas.

Neste ponto, a requerida não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o qual se concretizaria com a juntada do comprovante de quitação, nos termos do art. 320 do CC/02, o que não ocorreu.

No mesmo sentido, este c. Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já enfrentou a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – PAGAMENTO PARCIAL – FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao demandado o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, à luz do disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0031521-34.2011.8.08.0048. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 19/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. FATO INCONTROVERSO. TERMO INICIAL DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incontroverso o negócio jurídico firmado entre as partes. Contudo, o requerido, ora apelante, aduz que foi combinado que o valor remanescente seria saldado após a liquidação de seus bens, quando da finalização do procedimento de inventário que tramita em Presidente Kennedy. 2. Ocorre que, embora a requerente, ora apelada, tenha se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC),
o ora apelante não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC). 3. Recurso desprovido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0002210-17.2020.8.08.0069. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO TÉCNICO. PROVA DO PAGAMENTO QUE CONSTITUI ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança de mensalidades de curso técnico. 2. Petição inicial instruída com documentação suficiente a comprovar a existência de contrato firmado entre as partes e a inadimplência do devedor. 3. Sentença de procedência do pedido. 4.
Devedor que, nas razões de apelação, apenas alega que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito postulado na petição inicial
. 5.
Nos termos do art. 320 do CC, a prova do pagamento se dá pela quitação e constitui ônus do devedor, porquanto consubstancia fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC
. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 002166-93.2021.8.08.0030. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE PROVA DOCUMENTAL - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Via de regra,
a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, nos termos do art. 320, do Código Civil.
2.
Os documentos apresentados pelo apelante não se prestam a corroborar a quitação do débito
de R$ 7.105,25 (sete mil cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) por ele alegado. 3.
Nos termos do artigo 373 , II , do CPC, é do réu o ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor
. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0010824-50.2015.8.08.0048. Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 04/10/2023).

In casu
, a apelante sustenta que adimpliu com o pagamento do valor reivindicado pela apelada, por meio de um acordo feito entre as partes. Contudo, compulsando os autos, nota-se que os únicos documentos acostados pela apelada são os e-mails trocados entre as partes (págs. 110/113) e cópia do boleto bancário (pág. 115), ambos do arquivo digital de ID 5484740, os quais não possuem o condão de comprovar o pagamento da dívida.

Argumenta, ainda, que, caso as mensalidades estivessem pendentes de pagamento, não seria possível concluir o curso. Entretanto, conforme pontuado pela instituição de ensino, ora apelada, justamente em função dos diversos acordos entabulados entre as partes, foi possível que a apelante realizasse as rematrículas necessárias para a conclusão do curso, mesmo estando com mensalidades pendentes de pagamento, haja vista que tais acordos retiravam a aluna da lista de inadimplentes.

Ressalta-se que os referidos acordos, em nenhum momento, tiveram como objetivo isentar a requerida do pagamento das mensalidades atrasadas. Na verdade, o intuito era de facilitar o seu adimplemento.

Por fim, no que tange à inversão do ônus da prova pleiteada pela apelante, tem-se que tal inversão, prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, não é automática, mas se submete ao crivo do juiz, à luz do contexto fático subjacente à causa e, sobretudo, à hipossuficiência da parte em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso em tela, tal vulnerabilidade processual não restou comprovada pela apelante, sendo completamente possível da mesma demonstrar que adimpliu com a dívida objeto da presente demanda, caso realmente tivesse realizado os pagamentos dos valores em atraso. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. INCISO VIII DO ART. 6º do CDC.
INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há se questionar a existência do débito e tampouco os valores pretendidos, porquanto lastreados em instrumentos de confissão de dívida. 2) A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC não é automática, mas se submete ao crivo do juiz, à luz do contexto fático subjacente à causa, da verossimilhança das alegações do autor e da hipossuficiência para comprovar os fatos constitutivos do direito que afirma possuir (vulnerabilidade processual), não havendo obrigatoriedade de adoção só pela fragilidade econômica ou técnica do consumidor perante o fornecedor (vulnerabilidade material). 3) Uma vez comprovada a relação contratual entre as partes, bem como o inadimplemento do contratante, a Instituição de Ensino possui direito de receber as mensalidades, conforme previsto na avença entabulada. 4) Honorários advocatícios recursais majorados para 12% do valor da condenação. 5) Recurso desprovido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL. 0020336-62.2016.8.08.0035. Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 12/04/2023).

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES PENDENTES. ACORDO DE ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Trata-se de Ação de Cobrança em que a parte autora afirma ter pactuado com a requerida contrato de prestação de serviços educacionais, tendo a instituição de ensino cumprido integralmente com as suas obrigações durante o período contratual. Por outro lado, a requerida, mesmo usufruindo dos serviços prestados pela parte autora, deixou de pagar as parcelas referentes aos meses de junho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2015, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda, com o objetivo de cobrar os valores em atraso.

2) Examinando os autos, verifica-se que a petição inicial foi instruída com documentação suficiente a comprovar a existência de contrato firmado entre as partes, conforme Ficha de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

3) Quanto ao comprovante de inadimplemento da devedora, ora agravante, em que pese a parte autora ter acostada, junto à inicial, a planilha de cálculo das parcelas em atraso, tem-se que a prova do pagamento constitui ônus do devedor, o qual deve ser diligente na comprovação de quitação das parcelas supostamente pagas. Neste ponto, a requerida não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, o qual se concretizaria com a juntada do comprovante de quitação, de acordo com o art. 320 do CC/02, o que não ocorreu.

4) Por fim, no que tange à inversão do ônus da prova pleiteada pela apelante, tem-se que tal inversão, prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, não é automática, mas se submete ao crivo do juiz, à luz do contexto fático subjacente à causa e, sobretudo, à hipossuficiência da parte em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, tal vulnerabilidade processual não restou comprovada pela apelante, sendo completamente possível da mesma demonstrar que adimpliu com a dívida objeto da presente demanda, caso realmente tivesse realizado os pagamentos dos valores em atraso.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.